Tribunal: TJSP
Processo: 2101848-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipatória deferida para vedar a cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico. Coparticipação legalmente prevista (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98). Instrumento contratual que prevê a coparticipação do beneficiário. Imposição que importou em acréscimo de 121,5% à mensalidade do seguro saúde. Abusividade da cobrança de

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Tutela antecipatória deferida para vedar a cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico. Coparticipação legalmente prevista (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/98). Instrumento contratual que prevê a coparticipação do beneficiário. Imposição que importou em acréscimo de 121,5% à mensalidade do seguro saúde. Abusividade da cobrança de coparticipação que inviabilize o acesso do beneficiário aos serviços de assistência à saúde. Financiamento quase integral do procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar comportamento abusivo da operadora. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000069837
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2101848-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante
INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, é agravado
BRUNO FERRAIOLI FILHO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101848-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27.219
2
Agravo de Instrumento no 2101848-35.2019.8.26.0000
Agravante: Intermedici Piracicaba Assistência Médica Ltda
Agravado: Bruno Ferraioli Filho
Comarca: Piracicaba
Voto no 27.219
Agravo de instrumento. Plano de saúde.
Tutela antecipatória deferida para vedar a
cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico. Coparticipação
legalmente prevista (art. 16, VIII, da Lei no
9.656/98). Instrumento contratual que prevê a
coparticipação do beneficiário. Imposição que
importou
em
acréscimo
de
121,5%
à
mensalidade do seguro saúde. Abusividade
da cobrança de coparticipação que inviabilize
o acesso do beneficiário aos serviços de
assistência à saúde. Financiamento quase
integral
do
procedimento
pelo
próprio
usuário, a evidenciar comportamento abusivo
da operadora. Agravo desprovido.
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que ampliou a antecipação de tutela para vedar a
cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico.
Por suas razões recursais (fls. 1/11), a
agravante assevera, em síntese, que a cobrança de
coparticipação é legal e está contratualmente prevista. Requer a
atribuição do efeito suspensivo do recurso e seu provimento.
Indeferido o efeito ativo (fls. 271/273), o
recurso foi respondido (fls. 279/298).
Houve oposição ao julgamento virtual (fls.
276).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101848-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27.219
3
Insurge-se a agravante contra a r.
decisão que ampliou a antecipação de tutela para vedar a
cobrança de coparticipação sobre o tratamento quimioterápico,
verbis:
“Vistos.
Ante
o
ponderado,
impõe-se
o
deferimento do pedido, extensiva a liminar
anteriormente concedida sem necessidade de
coparticipação, questão a ser decidida na fase
processual pertinente. Intime-se com urgência.”
(fls. 187/188).
Com efeito, o art. 16 da Lei no 9.656/98
autoriza
a
cobrança
de
coparticipação
desde
que
contratualmente prevista, verbis:
“Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou
condições gerais dos produtos de que tratam o
inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem
constar dispositivos que indiquem com clareza:
VIII - a franquia, os limites financeiros ou o
percentual de co-participação do consumidor ou
beneficiário,
contratualmente
previstos
nas
despesas com assistência médica, hospitalar e
odontológica.”
Nesse percurso, verifica-se a existência
de cláusula contratual indicando a cobrança de coparticipação de
20% sobre o valor da quimioterapia (fls. 232/233).
Todavia, observa-se que a cobrança de
coparticipação sobre a quimioterapia representou o acréscimo de
5.439,76 (fls. 256) sobre o valor do prêmio mensal de R$
4.478,02.
Nesse percurso, embora o STJ tenha
firmado o entendimento de ser admitida a coparticipação quando
prevista de forma clara e expressa no contrato (REsp 1511640/DF,
de relatoria do Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, em 02/06/2015;
REsp 1566062/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016; AgInt no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101848-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27.219
4
REsp 1415804/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 17/05/2016, DJe 23/05/2016), as decisões ressalvam que
tais disposições devem se propor a manter o equilíbrio
sinalagmático intrínseco aos contratos de plano de saúde e não
a desequilibra-lo, verbis:
“Outrossim, deve-se enfatizar que, nos termos
dos arts. 47 e 51 do CDC, a opção legislativa
pela interpretação favorável ao consumidor não
corresponde à conclusão de que todas as
cláusulas contratuais devem ser-lhe favoráveis,
mas que deverão ser extirpadas apenas aquelas
aptas a desequilibrar o sinalagma contratual ou
a desbordar os limites da razoabilidade.” (REsp
1511640/DF, de relatoria do Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, em 02/06/2015)
Observa-se, pois, que o pagamento da
coparticipação representa acréscimo de 121,5%, o qual
inviabilizaria a sua manutenção pelo beneficiário, segundo
alegação do autor.
Nesses termos, na peculiaridade dos
autos, o desequilíbrio aquilatado tem o condão jurídico
proporcionar disparidade contratual, resvalando na abusividade
da cláusula do contrato de seguro.
Nessa medida, cabe marcar-se que a
jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que é abusiva a cobrança de coparticipação que inviabilize o
acesso do beneficiário aos serviços de assistência à saúde,
verbis:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ENTIDADE DE
AUTOGESTÃO.
CDC.
INAPLICABILIDADE.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA.
COPARTICIPAÇÃO
DO
USUÁRIO
EM
VALORES
PERCENTUAIS.
PREVISÃO
CONTRATUAL
CLARA
E
EXPRESSA.
LEGALIDADE.
FATOR
DE
RESTRIÇÃO
SEVERA AOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2101848-35.2019.8.26.0000 -Voto no 27.219
5
ABUSIVIDADE.
AFASTAMENTO.
DANOS
MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
(...)
3. Não há falar em ilegalidade na contratação de
plano de saúde em regime de coparticipação,
seja em percentual sobre o custo do tratamento,
seja em montante fixo, até mesmo porque
"percentual de co-participação do consumidor ou
beneficiário" (art. 16, VIII, da Lei no 9.656/1998)
é expressão da lei. Vedação, todavia, da
instituição de fator que limite seriamente o
acesso aos serviços de assistência à saúde, a
exemplo de financiamentos quase integrais do
procedimento pelo próprio usuário, a evidenciar
comportamento abusivo da operadora.
4.
Ausente
qualquer
ilegalidade
no
comportamento da operadora em exigir a
observância,
pelo
usuário,
de
cláusulas
contratuais consideradas lícitas, é de rigor o
afastamento da compensação por danos morais
(AgInt no REsp 1563986/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA
TURMA,
julgado
em
22/08/2017,
DJe
06/09/2017).
Por conseguinte, observando-se que o
valor da coparticipação excede o prêmio do seguro, está dotada
de fumus boni iuris a teórica abusividade da cobrança de
coparticipação sobre a quimioterapia sem limite de valor.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
RÔMOLO RUSSO
Relator